Tribunal: TJBA
Processo: 8110195-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110195-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEZIEL DAS GRACAS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da negativação de seu nome, a declaração de extinção do contrato, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência do vínculo contratual e do inadimplemento para justificar a negativação do nome do Apelante; e (ii) determinar se a negativação indevida do nome do consumidor enseja a reparação por danos morais e o montante indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, cabendo-lhe comprovar a regularidade da relação contratual e do débito questionado, especialmente em ações consumeristas que discutem negativação.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a origem do débito, tendo apresentado apenas faturas de cartão de crédito e gravações de áudio que não demonstram de forma cabal e inquestionável a contratação ou inadimplemento do consumidor, falha que compromete a validade da negativação realizada.

A ausência de prova suficiente por parte da instituição bancária torna a negativação irregular e contrária ao exercício regular de direito, configurando ato ilícito passível de reparação.

O dano moral, no caso de negativação indevida, é presumido (dano in re ipsa), não havendo necessidade de prova específica do abalo emocional sofrido pelo consumidor, conforme pacificado na jurisprudência.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixa-se o montante de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficientes para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ, uma vez que não há registro de anotações preexistentes legítimas no cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para: (i) declarar extinto o contrato objeto da lide; (ii) determinar a exclusão do nome do Apelante dos cadastros de inadimplentes no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; (iii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios da caderneta de poupança; e (iv) condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige prova cabal do vínculo contratual e do inadimplemento para legitimar a negativação do nome do consumidor.

A negativação indevida enseja dano moral presumido, cabendo indenização proporcional ao dano sofrido, observado o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §2º; STJ, Súmula 362; Constituição Federal, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC: 50012474820198130188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06/07/2023.

TJ-BA, Apelação: 0533415-69.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 11/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110195-97.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEZIEL DAS GRACAS SANTOS e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02-M.